Tribunal: TJES
Processo: 5015093-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015093-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA
RECORRIDO: LEONARDO SOUTO MACHADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5015093-95.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra – 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: THE WALT DISNEY COMPANY (BRASIL) LTDA.

RECORRIDA: LEONARDO SOUTO MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE STREAMING. UNIFICAÇÃO DE PLATAFORMAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR NOVE MESES CONSECUTIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO PARCIAL EM SEDE ADMINISTRATIVA E COMPLEMENTAÇÃO SIMPLES APENAS APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA COM O ABATIMENTO TÉCNICO DOS VALORES JÁ ESTORNADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 442,90 a título de repetição do indébito em dobro, já computado o devido abatimento dos estornos parciais realizados, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais em benefício do requerente, ora recorrido.

(2). Em breve síntese, a parte autora afirma que era usuária dos serviços de streaming "Disney+" e "Star+", sendo este último contratado em plano combo promocional. Só que a partir de julho de 2024, após a descontinuidade da plataforma "Star+" e sua incorporação ao "Disney+", passou a ser cobrada em duplicidade sob as rubricas "Google Disney Mobile" e "The Walt Disney Compan" ou "Disney Plus". Informa ainda que tentou resolver a questão administrativamente, inclusive por meio do PROCON/ES, sem sucesso e que apenas em março de 2025, em contato direto, a recorrente ofereceu o estorno de apenas 4 meses no valor R$ 175,60 dos 9 meses cobrados indevidamente, que totalizavam R$ 375,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) a ocorrência de perda superveniente do objeto ou falta de interesse de agir decorrente dos estornos administrativos e judiciais simples; (b) a legalidade da repetição de indébito em dobro e a existência de engano justificável; e (c) a configuração do dano moral à luz do desvio produtivo do consumidor e a proporcionalidade do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, impondo-se a análise sob a ótica da responsabilidade civil objetiva da fornecedora, como previsto no art. 14 do CDC e a inversão do ônus da prova conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

(5). Afasta-se, de plano, a preliminar de perda superveniente do objeto e carência da ação por falta de interesse de agir. Nos autos é demonstrado incontroverso que a Recorrente procedeu apenas ao estorno parcial no valor R$ 175,60 na via administrativa e que complementou a devolução da quantia simples remanescente somente após a citação regular neste feito. Essa restituição tardia não abrangeu a sanção legal da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, tampouco a vertente indenizatória extrapatrimonial, evidenciando a resistência à pretensão autoral e a utilidade-necessidade do provimento jurisdicional.

(6). No mérito, a falha na prestação do serviço restou cabalmente caracterizada pela manutenção de cobranças em duplicidade por um único serviço consolidado após a unificação das plataformas da própria recorrente, situação que perdurou por 9 meses consecutivos. A tese defensiva de culpa exclusiva do consumidor não prospera, uma vez que cabia à fornecedora readequar sistemicamente as assinaturas vinculadas e cessar os débitos automáticos redundantes decorrentes da fusão de seus próprios produtos, garantindo transparência e proteção ao patrimônio do contratante.

(7). Quanto à repetição do indébito, o parágrafo único do art. 42 do CDC preconiza que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição pelo dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), a restituição em dobro independe do elemento volitivo de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se amolda perfeitamente ao caso, diante do erro operacional sistêmico que se arrastou por quase um ano sem solução espontânea.

(8). No que tange ao dano moral, entendo que a situação experimentada pelo Recorrido foi além do mero aborrecimento cotidiano ou do simples descumprimento contratual. Ora, o consumidor suportou cobranças injustificadas por 9 meses, viu sua reclamação perante o PROCON/ES ser totalmente ignorada pela prestadora de serviços e viu-se compelido a despender seu tempo útil e energia para solucionar na esfera judicial uma falha sistêmica que a Recorrente se negava a reparar integralmente na via administrativa, razão pela qual compreendo que o Recorrido faz jus a adequada compensação.

(9). No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença atende com precisão e moderação aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A cobrança em duplicidade de mensalidades decorrente da unificação de plataformas de streaming do mesmo fornecedor por longo período configura falha na prestação do serviço, ensejando a repetição do indébito em dobro, como previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sempre que violada a boa-fé objetiva, cabendo o abatimento proporcional de eventuais estornos simples realizados administrativamente ou após a citação. 2. O prolongado descaso do fornecedor em solucionar a cobrança indevida na via administrativa, inclusive ignorando reclamação perante órgão de defesa do consumidor (PROCON), associado à devolução parcial e tardia, enseja indenização por danos morais fundamentada no desvio produtivo do consumidor em razão da perda injusta de seu tempo útil.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)